Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725102-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MOISES CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão do Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0703571-40.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de MOISES CARDOSO DOS SANTOS, determinou a comprovação da mora nos seguintes termos (ID 129120549 autos de origem): 1. Despesas processuais recolhidas (ID 124976649). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 124446480), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Emende-se, ainda, para apresentar o rol de fiel (éis) depositário (s) para o bem objeto da busca e apreensão, com poderes constituídos para tanto, tendo em vista que tal medida se faz necessária para o efetivo cumprimento da liminar. 8. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Em suas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, uma vez que sequer se exige assinatura do destinatário. Alega que o encaminhamento de notificação ao endereço da parte devedora informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pelo deferimento da tutela liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69 e no mérito pela reforma da decisão. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da validade da notificação enviada para o endereço constante no contrato e devolvido com Aviso de Recebimento – AR assinado por pessoa diversa do devedor, como requisito para o deferimento liminar e o processamento da busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Sobre o tema, assim preceitua o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) (gn) Denota-se que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Contudo, pertinente ressaltar que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Consoante se extrai dos autos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial da parte devedora obedeceu aos ditames preconizados no art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, uma vez que endereçada ao endereço constante no contrato (ID 98227752 dos autos de origem). Desse modo, havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o endereço declinado no contrato, o fato do Aviso de Recebimento – AR ter sido assinado/recebido por pessoa diversa do devedor (ID 124446480 autos de origem) não teria o condão de invalidar a sua constituição em mora. Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe. Na petição recursal, pretende o recorrente que seja deferida em antecipação de tutela a pretensão liminar de busca e apreensão, contudo, tal pedido está condicionado a análise dos demais pressupostos legais. Nesse contexto processual, se mostra em conformidade com a norma disposta no art. 297, caput, e 1019, I, ambos do CPC, o deferimento da liminar com a determinação de suspensão dos efeitos da decisão recorrida quanto à exigência da comprovação da mora, visto que consoante explicitado, restou demonstrada por meio da notificação enviada para o endereço do contrato. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a almejada antecipação da tutela recursal, para reconhecer a regular constituição em mora, devendo o juízo de origem apreciar a pretensão liminar da ação de busca e apreensão, considerando atendido este requisito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora